Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. ÓBITO DA PACIENTE. EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS. IMPLANTAÇÃO POST MORTEM. CUSTÓDIA PELA GENITORA/HERDEIRA. RENÚNCIA TÁCITA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E FORMAL. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falecida assinou Termo de Autorização e Consentimento Livre e Esclarecido para Congelamento de Embriões com uma clínica de reprodução assistida em 2018, no qual restou consignado que, em caso de doença grave ou morte de ambos os pacientes, o destino dos pré-embriões congelados seria decidido pelos herdeiros. Todavia, em 2019, ela firmou Termo de Autorização e Consentimento Livre e Esclarecido para Técnicas de Manipulação Laboratorial de Gametas e Embriões com outra clínica, ora Requerida, no qual autorizou, em caso de morte ou doença debilitante da paciente, o descarte dos embriões.
2. Diante da hialina incompatibilidade entre a derradeira manifestação e a primeira, ressoa evidente a revogação tácita da determinação prévia de que o destino dos embriões, em caso de morte da paciente, seria decidido pela genitora dela.
3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a implantação de embriões post mortem depende da existência de autorização prévia específica, por instrumento público ou particular com firma reconhecida.
4. Desse modo, inexistente consentimento expresso e formal da falecida, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, para a implantação de embriões post mortem, inviável a concessão de autorização ao espólio para a realização do procedimento.
5. Apelação conhecida e não provida.